Tribunal: TJBA
Processo: 8001127-13.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001127-13.2021.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ARILLENY RIBEIRO ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO JOSE DE MENEZES

APELADO: LUIZ HALANN ALMEIDA RODRIGUES

Advogado(s)
:
YASMIM FREITAS BRASIL, JOAO DE CASTRO SOUZA

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AÇÃO PENAL PRIVADA.

DIFAMAÇÃO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL SEM REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. DELITO PREVISTO NO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL.
NECESSIDADE DE
REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação interposta por ARILLENY RIBEIRO ALMEIDA (advogado Paulo José de Menezes - OAB/BA 10.850), em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA, que, no bojo de ação penal privada, declarou extinta a punibilidade de LUIZ HALANN ALMEIDA RODRIGUES (advogados Yasmim Freitas Brasil – OAB/BA 60.624, e João de Castro Souza – OAB/BA 52.037), pela suposta prática dos crimes de difamação e violência psicológica contra a mulher, previstos, respectivamente, nos arts. 139 e 147-B do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
uma questão

em discussão:
aferir se
a punibilidade atinente aos delitos insculpidos
nos arts. 139 e 147-B do Código Penal foram extintas pelo advento da decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
bserva-se que a procuraçã
o

que instruiu a queixa-crime não contém os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código de Processo Penal. Não há qualquer
menção
mínima
sobre o
suposto fato criminoso. Nessa esteira, transcorridos mais de seis meses desde os fatos relatados como
delitivos (02/12/2020, 23/5/2021 e 15/09/2021)
, sem que tenha havido,
até então,
a regularização da representação processual, é forçoso reconhecer que, em relação ao delito de difamação, a punibilidade do Apelado encontra-se fulminada pelo instituto da decadência.

4.
Em relação ao delito
previsto no art.
147-B do Código Penal,
é

imprescindível
reformar a sentença guerreada,
porquanto trata-se de delito de ação penal pública, que, por conseguinte, não está sujeito
ao prazo decadencial.
Logo
, em relação a tal crime, a punibilidade não está extinta. Por outro lado,
via de regra,
não é possível que a ação penal em relação ao injusto penal em testilha seja deflagrada diretamente pela vítima,
por meio de queixa-crime.
Nessa esteira,
faz-se
necessário
determinar
a remessa de cópia destes autos ao órgão ministerial, titular da ação penal pública, para que este adote as medidas
que entender
pertinentes em relação à notícia de cometimento do
tipo

insculpido
no art. 147-B do Código Penal.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

5.
R
ecurso
co
nhecido e parcialmente provido,
a fim de reformar
em parte
a sentença guerreada, apenas
para afastar a extinção da punibilidade e
m relação ao
crime
previsto no art.
147-B do Código Penal,
porquanto
se
trata de delito
que
não está sujeito
ao prazo decadencial,
determinando, nessa esteira, a
remessa de cópia destes autos ao órgão ministerial, titular da ação penal pública, para que este adote as medidas
que entender
pertinentes em relação à notícia de cometimento do
injusto

insculpido
no art. 147-B do Código Penal.

Tese de julgamento
:

“
Em razão das características que singularizam o transcurso dos prazos decadenciais, é inviável a regularização do vício que macula o instrumento de transferência de poderes, uma vez transcorrido o interstício de seis meses contados da data do fato narrado na inicial acusatória”.

Dispositivos relevantes citados
:

arts. 139 e 147-B do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Pet: 9725 DF 0055503-82.2021.1.00.0000, Relator
a: Ministra
ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8001127-13.2021.8.05.0056
, em que figuram, como Apelante,
ARILLENY RIBEIRO ALMEIDA
, e, como Apelado,
LUIZ HALANN ALMEIDA RODRIGUES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao
R
ecurso
interposto
pel
a

Querelante, a fim de reformar
em parte
a sentença guerreada, apenas
para afastar a extinção da punibilidade e
m relação ao
crime
previsto no art.
147-B do Código Penal,
porquanto
se
trata de delito
que
não está sujeito
ao prazo decadencial,
determinando, nessa esteira, a
remessa de cópia destes autos ao órgão ministerial, titular da ação penal pública, para que este adote as medidas
que entender
pertinentes em relação à notícia de cometimento do
injusto

insculpido
no art. 147-B do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06